Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017442-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROMULO REIS PORTO - CPF: 016.219.303-35 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Senhor Juiz de direito da Comarca de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), RONALDO DA SILVA COSTA - CPF: 048.275.083-99 (PACIENTE), ROMULO REIS PORTO - CPF: 016.219.303-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO), CLEITO GOMES DA SILVA - CPF: 018.652.271-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121 § 2o, IV, C/C. ART. 14, II DO CP] – INSURGÊNCIA DA DEFESA
–

1. NEGATIVA
DE
AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – 2.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – PALAVRAS DA VITIMA E LAUDO PERICIAL – SUFICIÊNCIA – ART.93, IX DA CRFB – DINÂMICA DOS FATOS – REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 312 DO CPP
– OBSERVÂNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL–

3.EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA – PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – INOCORRÊNCIA DE INDIGNIDADE HUMANA – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA –

4.AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REANÁLISE DA PRISÃO EFETIVADA PELA AUTORIDADE COATORA EM DUAS OPORTUNIDADES [18/04/2021 E 04/10/2021] – 5.

PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO
STF [HC No. 174102] E STJ [RHC No 46.378] –
6.POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP] – INSUFICIÊNCIA – BENEFICIÁRIO QUE NÃO POSSUI ENDEREÇO FIXO NA COMARCA NÃO DEMONSTRA DOMICILIO CERTO, BEM COMO, NO MOMENTO DA PRISÃO PREPARAVA-SE PARA EMPREENDER FUGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental

O Decreto prisional constritivo
de liberdade do paciente elenca os motivos, ensejadores
da prisão cautelar, tendo o magistrado
a quo fundamentado a segregação provisória, escorada não só na gravidade do fato
penal, mas também na
garantia
da
ordem
pública,
aplicação
da Lei penal e na dinâmica dos supostos fatos com que agiu o paciente.

Ausência
de prolongamento
injustificado ou desídia da autoridade judiciária apta a ensejar violação ao princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual, é
de ser rejeitada a alegação
de
excesso
de
prazo consubstanciada nas informações da autoridade coatora.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal em benefício de RONALDO DA SILVA COSTA, qualificado, que nos autos no.1000463-56.2021.8.11.0017, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente se encontra preso desde o dia 17 de abril de 2021, pela suposta prática de crime capitulado no art. 121 § 2o, inc. IV, c/c. art. 14, II do Código Penal, em desfavor da vítima Cleiton Gomes Silva.

Sustenta a defesa as teses da: 1) Negativa de autoria delitiva, 2) excesso injustificado de prazo na prisão preventiva, 3) ausência de fundamentação do decreto preventivo, pois, baseado na gravidade abstrata do delito, 4) predicados pessoais do beneficiário, como trabalho lícito, 5) ausência de reavaliação do édito prisional e 6) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Argumenta, que a prisão do paciente ultrapassou em muito o horizonte da razoabilidade e proporcionalidade, eis que permanece preso há mais de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias sem ter o direito da reavaliação da necessidade.

Relata que: “(...)
em sua decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, justificando a prisão na gravidade abstrata do crime, bem como na presunção de risco de fuga do paciente.”(
Sic.)

Sobreleva que:
“(...)o princípio constitucional da presunção de inocência, associado ao direito de permanecer em liberdade, configuram o quadro ideal para a situação do Paciente, pois deve-se observar que em hipótese alguma o mesmo se manifestou descumprindo medidas, bem como nunca teve sua situação reavaliada.”(Sic.)

Consigna, que:
“(...)

o princípio constitucional da presunção de inocência, associado ao direito de permanecer em liberdade, configuram o quadro ideal para a situação do Paciente, pois deve-se observar que em hipótese alguma o mesmo se manifestou descumprindo medidas, bem como nunca teve sua situação reavaliada.”
(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)o
paciente é trabalhador, trabalha como serviços gerais, tem residência fixa, primário, bons antecedentes, possuidor de boa conduta social e familiar, conforme exaustivamente informado.
.” (Sic.)

Pugna, pela concessão da ordem a fim de que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.103585975, 103585976, 103585978 a 103585980, 103585982 a 103585985).

A liminar foi indeferida pelo relator em substituição legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id.104310974), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 105027466)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.106163951)

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRELIMINAR – MÉRITO. DA FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE ARBITROU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS: EXISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELO RISCO DE FUGA E PELA RENITENCIA DELITIVA – CRIME DE HOMICÍDIO - PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO DO CRIME COMETIDO ACIMA DOS 4 ANOS – EXISTÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP – CONSTATADOS TODOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE, CORRETA E IDÔNEA DA DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROVIMENTO. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de RONALDO DA SILVA COSTA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

1)

DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

2) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.

Para a adequada análise acerca da ausência de fundamentação do decreto preventivo, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos. Vejamos:

“[...] Na sequência, dada a palavra ao ilustre Representante Ministerial: MM. Juiz, ratifico a representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos mesmos termos apresentados, com base na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta, em tese praticada pelo autuado. Ademais disso, a prisão fundamenta-se no perigo real de fuga do distrito da culpa. Por fim, reque a expedição de oficio para fins de juntada aos autos do exame de corpo de delito da vítima”. Em seguida, dada a palavra ao D. Defensor Público: “MM. Juiz, diante da primariedade do Acusado, bem como a ausência de prova da qualificadora, a Defesa requer a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

DELIBERAÇÃO pelo Juízo:

“Vistos.

O D. Delegado de Polícia Civil da cidade de Alto Boa Vista/MT, termo judiciário da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, informou a este Juízo a prisão em flagrante de RONALDO DA SILVA COSTA, vulgo “Maranhão”, efetuada na data de 18 de abril de 2021 às 08h47min. E recebida em gabinete, no mesmo dia, as 14h36min (horário de Cuiabá/MT)

Na sequência, este juízo homologou a prisão em flagrante conforme efetuada, e abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação (Id.53677613).

Nos termos da Resolução n.329/2020, do Conselho Nacional de Justiça, designou-se a audiência de custodia para a apresente data.

As partes apresentaram suas respectivas manifestações em audiência, conforme consta no termo.

Pois bem.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art.313 do código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art.312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art.319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Portanto, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal)

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à propria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelam a prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognostico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso dos autos.

“In casu”, em síntese, consta que no dia 17 de abril de 2021, por volta das 20h30min, no município de Alto Boa Vista/MT, o autuado RONALDO DA SILVA COSTA desferiu dois golpes de faca na vítima CLEITON GOMES SILVA, colega de residencial daquele.

Segundo relatos, a Policia Militar foi acionada, e, ao dirigir-se ao local dos fatos, encontrou a vítima ferida com dois golpes de faca, um na região da cabeça e outro na região superior do tórax.

Conforme relata a Autoridade Policial, os militares foram até a residência em que a vítima alegou ter sido golpeada pelo conduzido, onde encontrou este ainda de posse da ama branca, consistindo numa faca de cozinha, momento em que a vítima reafirmou ter sido aquele o autor da agressão, motivo pelo qual foi dada a voz de prisão e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Ademais disso, segundo os agentes públicos, ao encontrarem o autuado, este estava organizando seus pertences para empreender fuga do distrito da culpa, todavia, em virtude da agilizada dos milicianos, puderam captura-los e evitar a fuga.

Lado outro, a vítima foi socorrida pela equipe médica do local, que posteriormente a encaminhou para o Hospital do Município de São Félix do Araguaia, em virtude da gravidade dos ferimentos, não tendo notícias de seu estado de saúde após isso.

Destarte, a materialidade delitiva esta comprovada pelo autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares e das testemunhas, bem como o relatório médico da vítima (Id. 53677654) e fotos da vítima e da faca utilizada para a pratica do delito.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta, em tese, que o autuado desferiu dois golpes de faca na vítima, a qual dividia a residência consigo.

Em relação ao “periculum libertais”, entendo que de igual modo desta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do caso em tela, uma vez que, conforme consta, o Custodiado tentou para com a vida de seu colega de residência, ao desferir dois golpes de faca em locais vitais (um na região da cabeça e outro na região superior do tórax da vítima), por motivos ainda ignorados por este Juízo.

Frisa-se que o Flagrado foi encontrado pouco antes de evadir-se do distrito da culpa, pois encontrava-se organizando seus pertences para empreender em fuga, todavia, em virtude da agilidade dos milicianos, este foi capturado e autuado em flagrante.

Ademais disso, o próprio Autuado, quando em seu interrogatório na audiência de custodia, afirmou não possuir endereço fixo, e, que se encontra na cidade de Alto Boa Vista há 01 (Um) mês.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do Custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que esta se fazendo o necessário para a repressão da conduta deste, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, para fins de assegurar a ORDEM PÚBLICA e a APLICAÇÃO DA LEI PENAL:

“[...] a fuga do distrito da culpa demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada. Precedentes (AGRG no HC 576382/PI, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020)[...](TJMT, N.U. 1020233-23-2020-811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Nesse sentido, por ora, estão presentes todos os requisitos ara a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus (“estando as coisas assim” ou “enquanto as coisas estão assim”)

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar.

E a jurisprudência do Estado de Mato Grosso é muito clara a este respeito:

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTIGO 16 DA LEI N o 10.826/2003] – ALEGADA IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE DEVIDO AO ERRO NA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE – SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

– ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA. Com relação a irregularidades do flagrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração criminosa, ante à recente prática delituosa e os relevantes indícios de que o paciente tem inclinação para a prática criminosa, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal. Condições pessoais favoráveis do agente, não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos. (N.U. 1014050-70.2019.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)(Grifei)

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstancias de fatos do Custodiado, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e para fins de APLICAÇÃO DA LEI PENAL, nos moldes do art.312, e art.313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, sem necessidade de maiores delongas, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO oferecida pela Autoridade Policial e ratificada pelo Representante do Ministério Público Estadual e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTICA, em desfavor de RONALDO DA SILVA COSTA, vulgo Maranhão, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.[...]” (Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Destarte, registro que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 10385975) e laudo de exame de corpo de delito (Id.103585980). Já os indícios de autoria reverberam do depoimento da vítima. (Id. 103585976)

“[...]DECLAROU: QUE estava em sua residência por volta das 21:30 do dia do fato, que o acusado estaria pernoitando em sua casa, pois estavam trabalhando juntos, o acusado estava cortando uma carne para fazer na janta, que logo após iniciaram uma discussão sobre trabalho, onde o declarante apontou uma falha por parte do acusado, mas este não gostou e sem justo motivo, partiu para cima da vítima, a qual tentou correr para evitar a agressão mas não conseguiu.
QUE a vítima relata que o suspeito o esfaqueou, utilizando faca que usava para cortar a carne, pelas cosas, quando tentava escapar, o que lhe causou lesões na cabeça e no peito. QUE o declarante informa que após as agressões, saiu correndo e se escondeu em um vizinho, o qual acionou a Polícia e prenderam o suspeito ainda na casa do declarante. QUE o declarante também informa que ficou internado no hospital de São Felix do Araguaia, durante 4 dias, proveniente das lesões provocadas pela agressão do suspeito
. [...]”(Negritou-se)

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

3) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

4) DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP].

Registro, que o paciente não possui endereço neste Estado e que o documento encartado no Id. 103585984 apresentado como comprovante de residência do beneficiário afigura-se imprestável para o desiderato, pois, sequer foi validado pelo impetrante.

Ademais consta dos autos, que o paciente preparava-se para empreender fuga no momento em que foi detido pelos policiais, fator que
per si
não demonstra o constrangimento ilegal, porquanto ausente o vigor necessário ao deferimento do pleito, cabendo a melhor análise no transcorrer da ação penal pelo juízo da causa.

Destarte, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes nos termos do que preleciona o Col. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

5) DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL.

Acerca do argumento jurídico do excesso injustificado do prazo na prisão preventiva, bem como, da alegada ausência de reavaliação do édito prisional requestado pela defesa.

É cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita,
máxime
porque, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Transcrevo, as
informações prestadas pela autoridade coatora
: (Id.105027466)

“[...]O recorrente RONALDO DA SILVA COSTA foi preso em flagrante delito na data de

18/04/202 1, pela prática em tese, de homicídio qualificado, na modalidade tentada em face da vítima Cleiton Gomes Silva .

A Autoridade Policial comunicou a Prisão em Flagrante durante o plantão regional (ID n. 54715707, em 18/04/2021) e representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O MM. Juiz Plantonista e Titular da Comarca de Vila Rica/MT, Dr. Ivan Lúcio Amarante, determinou vistas ao Ministério Público e Defesa, nos moldes da alteração advinda da Lei n. 13.964/2019, designando audiência de Custódia para aquela mesma data (ID n. 54715707 – APF 1000444 -50.2021)

Durante a Audiência de Custódia, as partes apresentaram suas respectivas manifestações, ocasião em que o membro do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para “garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta e, pela real perigo de fuga do distrito da culpa”. Por sua vez, o Defensor Público, assistindo os interesses do paciente na oportunidade “requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. Id. 54715707, fls. 20/25.

Deste modo, durante a audiência, o Juiz Plantonista, verificando não haver irregularidades (vícios formais) ou ilegalidades (vícios matérias) no Auto de Prisão em Flagrante, homologou e converteu em preventiva em desfavor de RONALDO DA SILVA COSTA, pelo fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Pelo primeiro foi com fim de prevenir a reprodução de novos delitos, bem como a gravidade concreta da conduta. O segundo traduz sobre o fato do recorrente ter sido localizado pouco antes de evadir - se do distrito da culpa, o qual ainda confirmou durante custodia não possuir endereço fixo nesta Comarca. (id. 53680388, fls. 14/19).

Ato contínuo o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de RONALDO DA SILVA COSTA, gerando assim Ação Penal de numeração 1000463 - 56.2021.8.11.0017 – PJE (Id. 56478096); oportunidade que este juízo recebeu a peça acusatória da maneira em que foi posta em Juízo, conforme decisão de ID n. 57008728 (em 31/05/2021).

Devidamente citado (ID n. 57405325, em 07/06/2021), o acusado por intermédio de advogada constituída apresentou tão somente pedido de revogação de prisão preventiva (Id. 57554568), com fundamentos na ilegalidade da ordem de prisão, uma vez que não foi realizada a audiência de custódia, além do que a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade judiciária. Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa/impetrante, o Juiz Plantonista realizou a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério Público.

Sobre o pedido formulado ao ID 60289380, manifestou -se o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de soltura. Por sua vez, este juízo em decisão devidamente fundamentada no dia 22 de julho de 2021 (Ref. 61235843), entendeu pelo indeferimento do pleito, haja vista, que os elementos acostados pela defesa do denunciado/paciente mostram -se insuficientes para demonstrar a efetiva necessidade da revogação da prisão preventiva, anteriormente decretada.

Outrora, no mesmo ato, verificando que o suplicante vem sendo representa o por advogada constituída, DETERMINOU-SE a intimação da causídica, via DJE, para apresentar resposta à acusação no prazo descrito no art. 396 do CPP. Por sua vez, a defesa quedou-se inerte.

Foram acostadas cópias da impetração do remédio constitucional de “habeas corpus” em favor do réu RONALDO DA SILVA COSTA, de n. 1010775-45.2021.8.11.0000 (Ref. 58904588). Este Juízo prestou informações, conforme coaduna do ID n° 59196500.

Acostou-se aos autos a informação, em sede de decisão monocrática do indeferimento a inicial, e julgamento extinto do presente habeas corpus, sem análise do mérito, tendo em vista a ausência de apresentação pelo impetrante de documentos necessários para análise da matéria inicial.

Destarte, depois de quase 02 (dois) meses, a defesa do paciente atravessou nova petição aos autos pugnando pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar do denunciado, ora recorrente (ID. 64643554), e quanto à peça acusatória em nada manifestou.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido (ID n.o 66581782). Assim, essa Magistrada proferiu decisão no dia 04/10/2021 (ID. 67001871), indeferindo o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista a ausência dos pressupostos legais.

Inconformada, a defesa do paciente impetrou habeas corpus na Corte Estadual novamente, com os fundamentos, em síntese, da omissão no dever de reapreciação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 316 do CPP, bem como a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar do paciente. A medida liminar fora indeferida.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa/impetrante, este juízo já analisou a custódia do paciente por duas vezes após sua prisão (18/04/2021), sendo que a última análise da prisão preventiva ocorreu em 04/10/2021 - ref. 67001871, deste modo, não tendo o que relutar quando a violação do cumprimento da reanálise da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias.

Ressalto, ainda, que por mais que a defesa sustente que o recorrente possui os predicados para recorrer em liberdade, isto não ficou evidenciado nos autos. Outrossim, a prisão preventiva do suplicante encontra-se calcada na garantia da ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, bem como na aplicação da lei penal, haja vista ter confidenciado não possuir endereço neste Estado, conforme decisão de id. 53680388, fls. 14/19.

Por final, esclareço que atualmente, o processo se encontra aguardando tão somente a apresentação de peça inicial defensiva, para que seja dado prosseguimento.

Deste modo, entendo que este juízo praticou todos os atos que lhe são inerentes, inexistindo assim constrangimento ilegal a ser reparado por meio do presente remédio constitucional
.[...]”(Negritou-se)

Deste modo, registro que a eventual dilação de prazo para encerramento da instrução processual
,
encontra-se justificada pelo desdobramento dos atos processuais acima esquadrinhados e, nesse contexto, não identifico indolência judicial.

À propósito, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

De igual teor, constata-se que a o juízo
a quo
procedeu a reanálise da prisão do paciente.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de RONALDO DA SILVA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021